Tribunal: TJSP
Processo: 2097610-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097610-07.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ALCINA DE TOLEDO
MELLO CRUZ, HELIO MORAES CRUZ, ANA MARIA QUINTANA BITTENCOURT,
ANTONIA NUNES ANDRADE AMENDOLA, APARECIDA TAHAN DE CAMARGO,
AUGUSTO CESAR JARDIM, CECILIA SACCHI, DELCIO MARIETTO, DIRCE
FERRARESCO BARASSA, IRANILDE FERREIRA RAMOS COELHO, JAYDA
BITTENCOURT MARINS SANTOS, JOSE MENESES SERRA NETO, LASARA
PEDRINA DOS SANTOS PAULIN, LEA HEUMANN MARIETTO, LUCILIA IRIS
GUEDES DO NASCIMENTO, LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA, MARIA DIAS DOS
REIS BRUNO, MARIA INEZ LELIS DAL PICOLO, MARIA ROSANGELA URBANO
PESSA, MARIA SUELI TREVISANI SILVA, MARIA YVONE RODRIGUES BREDA,
MARLENE DE CAMPOS, MAUDE ANDRADE DO AMARAL MORAES,
MERCEDES CENTENO MACHADO MERCADO, MOACYR CAMARGO, NORMA
GREGORIO RUSSO, SARA ELIZA INTERDONATO, VERA LUCIA APARECIDA
BARTICHOTI, VERA LUCIA LOURENÇO PERAZZO e VERA LUCIA RAPOSO DE
MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
retrataram o julgado, v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097610-07.2018.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097610-07.2018.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGDO(S).: ALCINA DE TOLEDO MELLO CRUZ.
JUIZ PROLATOR: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA.
VOTO No .35.889
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO – Julgamento do mérito do RE no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE, com o retorno dos autos à
apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão – Juízo de retratação
exercido.
.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de fls. 421/422, a qual, em sede de ação de execução contra a FESP, acolheu parcialmente
a impugnação ao cumprimento de sentença pleiteado pela agravante, para determinar a aplicação
da Lei 11.960/09, e não condenando os impugnados ao pagamento de honorários de sucumbência.
Improvido o recurso da FESP (fls. 282/289), houve
interposição de Recurso Especial (fls. 487/498) e Recurso Extraordinário (fls. 499/513).
Devidamente respondidos, os autos foram devolvidos a esta Colenda Turma Julgadora, por meio
do Eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista o
julgamento definitivo do RE no. 1.492.221/PR.
É o relatório.
Em obediência ao artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, compete agora a esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público a eventual
retratação ou a manutenção da decisão recorrida.
Pois bem.
Esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público vinha
adotando posição no sentido de dar aplicabilidade à Lei no. 11.960/09 (que deu nova redação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097610-07.2018.8.26.0000 -Voto no
3
1°.-F, da Lei n°. 9.494/97), ao menos, até a decisão da Repercussão Geral no. 810 (RE no.
870.947).
Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
20.09.17, julgou o mérito do RE 870.947/SE (Tema no. 810) com repercussão geral e assim
decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto
do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei
no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a
data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifos nossos).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
também se manifestou quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas
condenações a envolver a Fazenda Pública, quando do
julgamento do REsp no. 1.495.146, Tema 905, de
Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, em 22.02.18.
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária pela TR para
condenações impostas à Fazenda Pública foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser
aplicado é o IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em que ainda não foi expedido o
precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e correção monetária possuem
natureza eminentemente processual, devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em
curso à luz do princípio tempus regit actum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097610-07.2018.8.26.0000 -Voto no
4
Já quanto aos juros de mora para as ações de relação
jurídica não-tributária, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09 foi julgado constitucional e, portanto, continua válida a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Ademais, cumpre destacar que no dia 03.10.19, o Pleno
do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração opostos e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Min. ALEXANDRE DE
MORAES.
Portanto, promovo a alteração do julgamento anterior,
em consonância com os fundamentos acima expostos, adequando-o aos termos do precedente das
Cortes Superiores.
Isto posto, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil, retrata-se o r. julgado, nos moldes acima articulados.
LEME DE CAMPOS
RELATOR